Tribunal: TJSP
Processo: 2247066-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta inadmissibilidade, por ausência de interesse recursal – Caso em que a decisão agravada não contém carga de lesividade – Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247066-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELITA JOZELDA MACHADO GOMES, são agravados BANCO DO BRASIL S/A,
COOPERFORTE LTDA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO
BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247066-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44618
2
VOTO No: 44618
AINT.No: 2247066-94.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 16a VC
AGTE. : ELITA JOZELDA MACHADO GOMES
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE LTDA E CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL
PREVI
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
inadmissibilidade, por ausência de interesse recursal Caso
em que a decisão agravada não contém carga de lesividade
Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento
mantida Agravo regimental improvido.
Agravo interno tirado contra decisão que negou seguimento a
agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em autos de ação revisional em fase
de cumprimento de sentença, rejeitando embargos de declaração, suspendeu
expedição de guia de levantamento e encaminhou os autos para o contador judicial
ante a divergência nos cálculos apresentados pelas partes.
Insiste a agravante em que seu recurso merece seguimento,
pois ao contrário do que ficou consignado na decisão agravada, há carga de
lesividade, uma vez que “o d. Juiz de piso negou tacitamente o pronto levantamento
da quantia pela agravante, retendo o numerário em conta judicial” e que “O interesse
recursal advém do indeferimento da expedição de pronta expedição de mandado de
levantamento”.
Ausente resposta da agravada (certidão de fls. 13).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Como está na decisão agravada, a decisão de Primeiro Grau
não contém carga de lesividade, uma vez que nada decidiu, senão apenas determinou
que o contador verificasse os cálculos apresentados.
As demais questões outras inclusive no que diz respeito ao
pedido de levantamento de valores devem aguardar a apreciação do MM Juízo de
Primeiro Grau para que se verifique eventual interesse recursal.
Resta evidente, dessa forma, a falta de interesse recursal.
Mantem-se, pois, essa decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247066-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44618
3
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual tem o seguinte teor:

“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Leandro de Paula Martins
Constant
que, em autos de ação revisional em fase de cumprimento de
sentença, rejeitando embargos de declaração, suspendeu expedição de guia de
levantamento e encaminhou os autos para o contador judicial ante a divergência
nos cálculos apresentados pelas partes.
Sustenta a agravante que houve errôneo deposito judicial
de quantia por parte de seu antigo patrono, uma vez que não está sujeita ao
pagamento da sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita; que tem
direito à imediata restituição dos valores “indevidamente depositados nos
autos” e que não há falar em “verificação de cálculos de qualquer natureza”.
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intimados, os agravados não responderam.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Anote-se, de pronto, que o recurso é manifestamente
inadmissível.
E assim o é porque a r. decisão agravada não contém carga
alguma de lesividade para a agravante, uma vez que nada decidiu, senão
apenas determinou a verificação de cálculos pelo contador; somente depois
disso, então, e decididas as questões colocadas pelas partes, é que eventualmente
subsistirá algum interesse recursal.
As demais questões levantadas pela agravante, por sua vez,
ainda não foram apreciadas pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual
seria prematuro examiná-las nesse momento.
Dessa
maneira,
a
r.
decisão
agravada
consiste
em provimento equivalente a mero expediente.
Ante o exposto, é a r. decisão irrecorrível, vale dizer,
falta à agravante interesse recursal, requisito crucial de admissibilidade, motivo
pelo qual, e liminarmente, NEGA-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, o que se faz com fundamento no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil.x.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator